Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017259-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (AGRAVADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALBERTO MORATELLI - CPF: 145.245.540-68 (AGRAVADO), AUGUSTO FRANCISCO FOGLIATTO - CPF: 240.727.459-87 (AGRAVADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), GERSON JONES DE SOUZA - CPF: 091.345.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA - CPF: 069.109.543-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COEXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de coexecutados, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre base proporcional do valor executado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal; e (ii) se é adequada a fixação da verba honorária em percentual sobre fração do valor da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exclusão dos agravados do polo passivo da execução fiscal não implicou redução, extinção ou inexigibilidade do crédito tributário, que permaneceu íntegro em relação aos demais executados.

4. Inexistente proveito econômico mensurável decorrente do acolhimento da exceção de pré-executividade, revela-se inadequada a fixação de honorários advocatícios com base percentual incidente sobre o valor da execução fiscal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1265, firmou entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8o.

6. O arbitramento equitativo deve observar os critérios qualitativos previstos no CPC, art. 85, § 2o, considerados o grau de zelo profissional, a natureza processual da controvérsia, a ausência de dilação probatória complexa e a atuação indispensável dos patronos para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

7. Mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 7.000,00, valor que já contempla a redução prevista no CPC, art. 90, § 4o.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade resultar exclusivamente na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem discussão sobre a existência ou exigibilidade do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, § 8o, em razão da ausência de proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2097166/PR, Tema 1265, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, acórdão publicado em 23.6.2025; TJ/MT, AI 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025; TJ/MT, ED 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e OUTROS
, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
João Alberto Moratelli, Augusto Francisco Fogliatto
e
Argeu Fogliatto
, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a base proporcional de R$ 51.502,50, com a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, atualizada monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação até a data do pagamento.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1265, nos casos em que a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, diante da impossibilidade de estimar proveito econômico imediato.

Destaca que o crédito tributário permanece íntegro e exigível em relação aos demais executados, razão pela qual não haveria efetiva redução do débito ou benefício econômico mensurável em favor dos agravados.

Sustenta, outrossim, que o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça não impede a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, hipótese que entende configurada nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, com manutenção da redução prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada observou corretamente a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, considerados apenas os valores relativos à exclusão dos agravados da execução fiscal.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de
TCA Tangará Comércio de Automóveis Ltda.
e
outros
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20091084.

No curso da demanda,
João Alberto Moratelli, Augusto Francisco Fogliatto
e
Argeu Fogliatto
opuseram exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, pretensão à qual o exequente, ora agravante, concordou.

O Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos excipientes, determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, homologar a substituição da Certidão de Dívida Ativa e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a base proporcional de R$ 51.502,50, com redução pela metade em razão do reconhecimento do pedido.

Opostos embargos de declaração pelos excipientes, foram estes acolhidos para sanar omissão e erro de cálculo, determinando-se a atualização monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios pelo INPC, desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão ao fundamento de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema n. 1265 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de proveito econômico mensurável decorrente da exclusão dos agravados do polo passivo da execução fiscal.

O recurso comporta provimento.

2.

Da fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de corresponsável em execução fiscal

A controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono das excipientes, que tiveram reconhecida sua ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, sem qualquer discussão acerca da existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário, que permanece íntegro e exigível em face do devedor principal.

Assim, não há falar em proveito econômico mensurável, uma vez que a decisão não implicou redução do valor da dívida nem extinção da execução fiscal, mas apenas a exclusão de um dos coexecutados do polo passivo.

Nessas circunstâncias, revela-se inadequada a fixação de honorários advocatícios com base em percentual incidente sobre o valor da execução, por ausência de correspondência com o resultado prático obtido pela parte.

A fixação da verba honorária em tais termos implicaria desproporcionalidade, sobretudo em execuções fiscais de elevado valor, podendo ocasionar oneração excessiva do erário sem relação com a efetiva atuação profissional desenvolvida.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido:

[...] Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...].
(STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria, acórdão publicado em 23/6/2025).

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 8/11/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário. [...]”.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/10/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.”. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/11/2025).

Desse modo, a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da execução mostra-se incompatível com a natureza da controvérsia, impondo-se sua adequação ao critério equitativo.

3.

Da adequação do valor fixado

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado singular adotou como critério de cálculo o fracionamento do valor da execução fiscal (R$ 137.340,00) pelo número total de executados constantes do feito originário, qual seja, oito, alcançando a base proporcional de R$ 17.167,50 por coexecutado.

Considerando a exclusão de três excipientes do polo passivo, fixou-se a base de cálculo em R$ 51.502,50, sobre a qual incidiu o percentual de 10%, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, resultando no montante de R$ 5.150,25, posteriormente reduzido pela metade com fundamento no artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal, totalizando R$ 2.575,12.

Cumpre ressaltar, desde logo, que a fixação por equidade não impõe vinculação necessária ao montante anteriormente arbitrado pelo Juízo singular, precisamente porque o parâmetro quantitativo utilizado na origem deixa de constituir elemento determinante para a definição da verba sucumbencial.

Em outras palavras, o reconhecimento de que os honorários devem ser arbitrados por equidade implica a superação metodológica da forma de cálculo adotada na origem, razão pela qual não subsiste qualquer vinculação matemática ou proporcional ao valor anteriormente fixado pelo magistrado de origem.

Assim sendo, o arbitramento da verba honorária deve observar, precipuamente, os critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com especial atenção ao grau de zelo profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho desenvolvido pelos patronos e ao tempo exigido para a prestação do serviço.

Na espécie, a controvérsia possui natureza eminentemente processual, adstrita ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados, sem dilação probatória complexa ou instrução processual aprofundada, circunstâncias que não podem passar ao largo do arbitramento equitativo da verba honorária.

Por outro lado, há de se ponderar igualmente que a atuação dos patronos dos agravados foi indispensável à obtenção do provimento jurisdicional que culminou na exclusão dos excipientes da execução fiscal.

Ponderados, pois, os elementos acima delineados à luz dos critérios estatuídos no artigo 85, § 2o, c/c § 8o, do Código de Processo Civil, revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que já contempla a redução prevista no artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026